Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708437-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCOSEGURO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo agravante, Glailson Lima Nogueira, contra decisão que indeferiu a limitação dos descontos em seu contracheque, uma vez que estariam dentro do limite de trinta por cento (30%). Alega que houve “omissão”, visto que o entendimento deste Relator estaria equivocado, uma vez que teria considerado a limitação dos descontos sobre a remuneração bruta e não sobre a remuneração líquida. De fato, o alegado pelo embargante não pode ser configurado como omissão, pois traduz uma discordância do entendimento adotado na decisão agravada, que, como é sabido, não pode ser revisada por meio do recurso de embargos de declaração. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para, no prazo de cinco (5) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator